Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705275-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE DE FATIMA PORTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELANTE: MARLENE DE FATIMA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob procedimento comum, ajuizada por MARLENE DE FATIMA PORTO em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, conforme se infere do dispositivo abaixo transcrito (ID 48223595): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) DECLARAR a nulidade do ato de desligamento, consubstanciado no termo de adesão ao programa de desligamento incentivado – PDI (ID no 122815966 - Pág. 17-18). b) DETERMINAR que a requerida considere o quadro de saúde da requerente, a fim de aplicar a ela todas as medidas trabalhistas e administrativas que legalmente se aplicam quando constatada a incapacidade, inclusive, reincluindo-a no plano de saúde e oficiando ao órgão previdenciário, se necessário. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em face da isenção legal, assim como desnecessária sua condenação ao ressarcimento das custas iniciais, ante o benefício da gratuidade concedido à autora. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre a autora e a parte ré, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a parte autora e 60% (sessenta por cento) para requerida, o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da inicial, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, c/c §4o, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Os embargos de declaração opostos pela TERRACAP foram rejeitados, nos termos da sentença de ID 48223602. Em suas razões recursais, a apelante MARLENE DE FATIMA PORTO sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a sua inclusão e a de seus dependentes no plano de saúde da operadora vigente da apelada, sob pena de multa diária. Para tanto, afirma que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando que, a medida “é essencial para que possa assegurar a apelante o atendimento médico especializado. Certo se faz assegurar que o tempo nesse caso é inimigo da detentora do direito violado, pois com 84 (oitenta e quatro) anos de idade se torna a cada dia um fato imprevisível sem a atenção médica necessária” (ID 48223604, pág. 6). No mérito, postula a reforma da sentença, apenas para que seja reconhecida a reparação a título de dano moral, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários sucumbenciais. Sem preparo, visto que litiga a autora sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 48223432). Contrarrazões ao ID 48223612. De sua vez, a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP insurge-se contra a sentença, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a matéria, além da questão prejudicial de mérito relativa à prescrição. No mérito propriamente dito, defende a regularidade do desligamento incentivado – PDI da autora, inexistindo, em seu entender, qualquer ato ilícito da Estatal passível de anulação. Assevera que “não há elementos que comprovem a situação de incapacidade civil da Ex-Empregada para aderir ao PDI” (ID 48223607, pág. 7). Aduz que, “caso este Egrégio Tribunal decida pela manutenção da procedência dos pedidos de anulação do PDI e reintegração da Obreira, sejam restituídos os valores pagos pela TERRACAP consistentes em indenizações pecuniárias e demais benefícios oriundos daquela avença, em especial custeio de plano de saúde, indenização de 40% dos depósitos do FGTS, mais indenização de 27 remunerações mensais” (ID 48223607, pág. 10). A ora apelante juntou preparo, ao ID 48223608. Contrarrazões apresentadas pela autora, ao ID 48223611, no bojo da qual pugna pelo não conhecimento da apelação da TERRACAP. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se “pelo conhecimento dos recursos, afastamentos das preliminares e, quanto ao mérito, pelo desprovimento da Apelação da TERRACAP e provimento do recurso de MARLENE DE FATIMA PORTO” (ID 48689133). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial do pedido deduzido pela apelante. Consoante relatado, a autora busca com a presente demanda a anulação do ato de adesão ao Programa de Desligamento Incentivado – PDI, ao argumento de que, à época, já se encontrava acometida de doença incapacitante, e que tal estado era de pleno conhecimento da apelada. Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista a nulidade do ato de desligamento reconhecida na sentença, a partir da constatação do estado de saúde da autora, à época dos fatos, cuja análise se deu por meio de ação própria, em observância à jurisprudência do STJ ali indicada, e a partir da valoração das provas pelo juízo de origem, dentre elas as produzidas na ação de curatela. Aliado a tal realidade, o perigo da demora milita em desfavor da apelante MARLENE, uma vez que, com a extinção do vínculo existente entre as partes decorrente da questionada adesão da autora ao PDI, essa perdeu o plano de saúde vinculado ao cargo que ocupava junto à TERRACAP. No caso dos autos, verifico, ainda, que o perigo da demora milita em desfavor da apelante, já que ela, que conta atualmente com 84 anos de idade (ID 48223418, pág. 2), não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante da necessidade de tratamento médico especializado, tendo em vista o “diagnóstico de demência de Alzheimer (CID 10:F00)”, certificado no laudo de ID 48223450, cuja “doença tem caráter crônico, progressivo e irreversível”. Assim, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, mostram-se presentes os requisitos necessários para a antecipação de tutela, que se restringe à inclusão da autora no plano de saúde, e não a de seus dependentes. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de concessão de antecipação de tutela deduzido na apelação da autora (ID 48223604), para determinar que a requerida reinclua a apelante MARLENE DE FATIMA PORTO no plano de saúde que disponibiliza atualmente para o seu quadro de funcionários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser fixada por esta Relatoria. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento da apelação deduzido nas contrarrazões de ID 48223611. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora